Tribunal: STF
Processo: ARE 1370925
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-18
Data de publicação: 2022-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO DISTRITAL. INCORPORAÇÃO DE GRATIFICAÇÕES. REFLEXOS. AUMENTO SALARIAL PELO PODER JUDICIÁRIO. VEDAÇÃO. APLICAÇÃO DA SÚMULA VINCULANTE Nº 37 PELO TRIBUNAL LOCAL. AUSÊNCIA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. COMPREENSÃO DIVERSA. LEIS DISTRITAIS Nº 6.523/2020, 6.790/2021 E 5.174/2013. DIREITO LOCAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.



    Vistos etc.



    Contra o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário, exarado pela Presidência do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, maneja agravo Marcus Nunes. Na minuta, sustenta que o recurso extraordinário reúne todos os requisitos para sua admissão. 



    Pretende a implementação de nova tabela de vencimentos com base na Lei Distrital nº 6.523/2020 em decorrência da incorporação de gratificação, garantida a proporcionalidade entre as jornadas de trabalho de 20 e 40 horas, e seus reflexos. Defende a não incidência da Súmula Vinculante nº 37 e da Súmula nº 339, bem como do Tema nº 864/STF ao caso concreto, por tratar-se de matéria disciplinada por normas específicas. Aparelhado o recurso na afronta aos arts. 1º, III, 5º, caput, I, 7º, XIII, 37, X, XII e XV, e 40, § 8º, da Constituição Fed eral.



    É o relatório. 



    Decido. 



    Preenchidos os pressupostos extrínsecos. 



    Da detida análise dos fundamentos da decisão denegatória de seguimento do recurso extraordinário, bem como à luz das razões de decidir adotadas pelo Tribunal de origem, por ocasião do julgamento do recurso veiculado na instância ordinária, concluo que nada colhe o agravo.



    O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios manteve sentença que indeferiu o pedido de implementação de nova tabela remuneratória e seus reflexos, nos termos da Lei Distrital nº 6.523/2020, ao fundamento da impossibilidade de concessão de aumento de vencimentos pelo Poder Judiciário com base no princípio da isonomia (Súmula Vinculante nº 37), bem como ante a ausência de dotação orçamentária (RE 905.357-RG Tema nº 864/STF) e a necessidade de interpretação em conjunto das Leis Distritais nº 6.523/2020, 5.174/2013 e 6.790/2021.



    O acórdão recorrido está assim ementado:



    “JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR JULGAMENTO EXTRA PETITA REJEITADA. ADMINISTRATIVO, FINANCEIRO E ORÇAMENTÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. AUMENTO SALARIAL. VEDAÇÃO AO PODER JUDICIÁRIO. APLICAÇÃO DA SÚMULA VINCULANTE 37 E DA SÚMULA 14 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DF. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. IMPROVIDO. 1. Recurso da parte autora interposto contra a parte da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais. 2. A recorrente requer a nulidade da sentença por julgamento extra petita, sob o argumento de a situação em pauta se diferencia das questões anteriores à Lei Distrital 6.523/2020. Aduz que a referida legislação estabeleceu nova tabela remuneratória e reconheceu a proporcionalidade salarial entre as jornadas de 20/40 horas semanais. Pleiteia a condenação do recorrido ao pagamento do vencimento básico expresso na nova tabela remuneratória da jornada de 20/40 horas semanais, garantindo a proporcionalidade salarial a partir de abril/2020; bem como ao pagamento dos reflexos nas gratificações calculadas com base no vencimento básico, nas férias, décimo terceiro e horas extras, gratificação de Raio-X, GTIT e demais reflexos. 3. Em contrarrazões, o Distrito Federal defende que os artigos 5º da Lei 5.008/2012 e 5º da Lei 5.249/2013 transformaram a GATA em VPNI, inexistindo a incorporação de tal parcela ao vencimento básico da parte autora. Afirma não se encontrar obrigado a manter uma simetria absoluta entre os estipêndios pagos aos servidores submetidos a jornadas de trabalho diferentes, desde que eventuais alterações legislativas não impliquem redução do valor nominal da remuneração, conforme decidiu o Supremo Tribunal Federal ao julgar o Recurso Extraordinário 563.965-RG/RN. Alega a inocorrência de redução salarial da parte autora. 4. A sentença vergastada se manteve adstrita ao pedido manejado pela autora e observou as tabelas de vencimentos da Lei n. 6.523, de 31.03.2020, razão pela qual rejeita-se a preliminar de nulidade da sentença por julgamento extra petita. 5. No mérito, verifica-se que o autor ocupa cargo de técnico administrativo na Secretária de Saúde do Distrito Federal (ID 25137291), integrando a Carreira de Assistência Pública à Saúde. 6. Verifica-se, ainda, o aumento do vencimento básico do demandante a partir de abril de 2020. 7. Contudo, não merece prosperar a alegação de que o autor deveria estar recebendo, desde abril de 2020, o valor de R$ 4.961,67 (quatro mil, novecentos e sessenta e um reais e sessenta e sete centavos) e, a partir de outubro, o valor de R$ 5.412,73 (cinco mil, quatrocentos e doze reais e setenta e três centavos), com reflexos nas demais parcelas. 8. Incumbe à Lei estabelecer o valor da remuneração da carreira da parte autora. 9. Com efeito, a Lei Distrital 6.523/2020 deve ser interpretada em conjunto com o art. 1º da Lei Distrital 5.174/2013, o qual estabelece a jornada básica de trabalho dos integrantes da carreira Assistência Pública à Saúde do Quadro de Pessoal do Distrito Federal (reorganizada pela Lei distrital 6.790/2021). 10. Ademais, extrai-se da Súmula n. 14 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do DF o entendimento de que os servidores públicos optantes pelo regime de 40h semanais de trabalho não têm direito ao reajustamento da tabela de vencimentos na mesma proporção dos ganhos incrementados àqueles sujeitos à carga horária para 20 horas. 11. Quanto à proporcionalidade do valor da hora trabalhada, ressalta-se o seguinte entendimento jurisprudencial: ‘[...] X. No ponto, prevaleceu o entendimento de que se deve conferir tratamento jurídico distinto aos servidores sujeitos a regimes diferenciados de jornada (20 e 40 horas), à míngua de lei específica, a determinar a equiparação do valor da hora trabalhada. XI. O legislador não teria efetuado expressa correspondência salarial entre as horas trabalhadas entre os dois regimes (40h x 20 h/semanais), senão, a partir do interesse de determinada categoria (aqui, a da área de saúde), estabelecido um custo diverso à hora trabalhada, em cada regime isoladamente considerado. [...]’. (Acórdão 1334411, 07416215220198070016, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 28/4/2021, publicado no PJe: 4/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 12. Desse modo, ainda se considerados os reajustes previstos no anexo único da Lei Distrital 6.523/2020, incabível ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia. Inteligência da Súmula Vinculante 37 do Supremo Tribunal Federal. 13. Ressalta-se que a concessão do reajuste salarial nos vencimentos básicos e seus reflexos dotação orçamentária na Lei Orçamentária Anual (LOA) e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO). Precedente: STF - RE 905.357/RR (Tema 864). 14. Destarte, a improcedência dos pedidos deduzidos na petição inicial é medida que se impõe. 15. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. IMPROVIDO. 16. Condenada a parte recorrente vencida (parte autora) ao pagamento ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios (Lei n. 9.099/95, art. 55), estes fixados R$500,00, com base no artigo 85, §8º, do CPC, e no princípio da razoabilidade e da proporcionalidade. 17. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos artigos 2º e 46 da Lei n. 9.099/95.” 



    O entendimento adotado no acórdão recorrido não diverge da jurisprudência firmada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal, no sentido de que Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia (Súmula Vinculante 37), razão pela qual não se divisa a alegada ofensa aos dispositivos constitucionais suscitados. Nesse sentido:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. DIFERENÇAS SALARIAIS ENTRE OS CARGOS DE TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR E DE ANALISTA JUDICIÁRIO ÁREA FIM DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL. PERÍODO ANTERIOR AO ADVENTO DA LEI ESTADUAL 4.834/2016. EQUIPARAÇÃO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS PELO PODER JUDICIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA VINCULANTE 37. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONTROVÉRSIA CONSTITUCIONAL DOTADA DE REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO”. (ARE 1278713 RG, Relator(a): MINISTRO PRESIDENTE, Tribunal Pleno, julgado em 18/02/2021, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-035 DIVULG 24-02-2021 PUBLIC 25-02-2021)



    “Recurso Extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo e Trabalhista. Servidores celetistas. Extensão de vantagens concedidas a empregados de pessoas jurídicas e carreiras diversas. Isonomia. 3. Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob fundamento de isonomia. Tema 315 da sistemática da repercussão geral e Súmula Vinculante 37. 4. Reconhecimento da repercussão geral da questão constitucional, com reafirmação da jurisprudência da Corte, para assentar a seguinte tese: ‘A extensão, pelo Poder Judiciário, das verbas e vantagens concedidas pelo Conselho de Reitores das Universidades do Estado de São Paulo (Cruesp) aos empregados das instituições de ensino autônomas vinculadas às universidades estaduais paulistas contraria o disposto na Súmula Vinculante 37’. 5. Recurso provido para julgar improcedente o pedido autoral”. (ARE 1057577 RG, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 01/02/2019, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-071 DIVULG 05-04-2019 PUBLIC 08-04-2019)



    “EMENTA Recurso extraordinário com agravo. Questão constitucional. Repercussão geral. Ratificação da jurisprudência. Servidor público municipal. Incorporação de vantagens. Leis Complementares Municipais nºs 1.000/09 e 1.121/11. Concessão de reajuste remuneratório pelo Poder Judiciário com base no princípio da isonomia. Impossibilidade. Súmula Vinculante nº 37/STF”. (ARE 1219067 RG, Relator(a): MINISTRO PRESIDENTE, Tribunal Pleno, julgado em 29/08/2019, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-210 DIVULG 25-09-2019 PUBLIC 26-09-2019)



    Também não há divergência quanto à exigência de de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Veja-se:



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. PERDA DE OBJETO. PROSSEGUIMENTO DA ANÁLISE DA QUESTÃO COM RELEVÂNCIA AFIRMADA. SERVIDOR PÚBLICO. REVISÃO GERAL ANUAL. PREVISÃO NA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO. AUSÊNCIA DE DOTAÇÃO NA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL. INVIABILIDADE DE CONCESSÃO DO REAJUSTE. 1. Segundo o § único do art. 998 do Código de Processo Civil de 2015, “a desistência do recurso não impede a análise de questão cuja repercussão geral já tenha sido reconhecida e daquela objeto de julgamento de recursos extraordinários ou especiais repetitivos”. 2. A norma se aplica para a hipótese de perda de objeto superveniente ao reconhecimento da repercussão geral. Precedente: ARE 1054490 QO, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, DJe 09-03-2018. 3. Segundo dispõe o art. 169, § 1º, da Constituição, para a concessão de vantagens ou aumento de remuneração aos agentes públicos, exige-se o preenchimento de dois requisitos cumulativos: (I) dotação na Lei Orçamentária Anual e (II) autorização na Lei de Diretrizes Orçamentárias. 4. Assim sendo, não há direito à revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos, quando se encontra prevista unicamente na Lei de Diretrizes Orçamentárias, pois é necessária, também, a dotação na Lei Orçamentária Anual. 5. Homologado o pedido de extinção do processo com resolução de mérito, com base no art. 487, III, c, do Código de Processo Civil de 2015. 6. Proposta a seguinte tese de repercussão geral: A revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias”. (RE 905357, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 29/11/2019, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-282 DIVULG 17-12-2019 PUBLIC 18-12-2019)



    Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional local apontada no apelo extremo, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário.



     Dessarte, desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal. Aplicação da Súmula nº 280/STF: “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido: ARE 1233182 AgR, Relator(a): Dias Toffoli (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 14.5.2020; ARE 1282001 AgR-segundo, Relator(a): Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 08.3.2021, assim ementado:



    “SEGUNDO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO DISTRITAL. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE TÉCNICO-ADMINISTRATIVA – GATA. EXTINÇÃO E INCORPORAÇÃO AO VENCIMENTO BÁSICO. REFLEXOS REMUNERATÓRIOS. LEI DISTRITAL 5.008/2012. AUSÊNCIA DE PRÉVIA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. INADMISSIBILIDADE DO APELO EXTREMO. INTERPOSIÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM FUNDAMENTO NAS ALÍNEAS B E D DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL. INVIABILIDADE. PRECEDENTES. […] 2. O recurso extraordinário não se presta à análise de matéria infraconstitucional local, tampouco ao reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmulas 280 e 279 do STF). 3. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF. 4. O recurso extraordinário interposto com fundamento na alínea b do permissivo constitucional pressupõe a declaração formal de inconstitucionalidade de tratado ou lei federal pelo plenário ou órgão especial do Tribunal a quo, o que não ocorreu na espécie. 5. A interposição do recurso extraordinário com fundamento na alínea d do permissivo constitucional demanda a demonstração de conflito de competência legislativa entre o ente federativo local e a União, o que, in casu, não ocorreu. 6. Agravo interno não provido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), na hipótese de votação unânime. 7. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita”.



    Por conseguinte, não merece processamento o apelo extremo, consoante também se denota dos fundamentos da decisão que desafiou o recurso, aos quais me reporto e cuja detida análise conduz à conclusão pela ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.



    Nego seguimento (art. 21, § 1º, do RISTF). Honorários advocatícios majorados em 10% (dez por cento), em desfavor da parte recorrente, caso fixada a verba honorária na origem, observados os limites previstos nos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do CPC/2015, bem como a eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de março de 2022.



Ministra Rosa Weber



Relatora